Tribunal: STF
Processo: RE 81966
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
ISS. COOPERATIVA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DESTA DO DISPOSTO NO DEC.-LEI 406/68, Nº 16, DA LISTA A ELE ANEXA, UMA VEZ QUE, EM FACE DA INTERPRETAÇÃO, DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, A CLAUSULAS
ESTATUTÁRIAS , NÃO EXERCE A MENCIONADA ENTIDADE QUALQUER ESPÉCIE DE RECRUTAMENTO, COLOCAÇÃO OU FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.